Tribunal: TJDFT
Processo: 0721893-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721893-68.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDOS: VITÓRIO DOS SANTOS SILVA, LEOMAR DE SOUZA SANTOS, PAULO CESAR MONTE DO NASCIMENTO, MARIA RITA MOREIRA DOS SANTOS BARROS, JOSÉ OSVALDO SANTANA, WANDERLEYA MARINHO BANDEIRA, REGINALDO SILVA DE LIMA, LEYTO ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CARDOSO, MARIA DE DEUS RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CÔNJUGE. NÃO ACOLHIDA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. RESERVA PARA HERDEIROS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O recurso busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora sobre imóvel em processo de execução. 2. O recolhimento do preparo constitui ato processual incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por isso a preclusão lógica. 3. Apesar da ausência de intimação do cônjuge do executado na penhora de bem imóvel, não foi demonstrado prejuízo às partes para se considerar a nulidade dos atos processuais posteriores. Preliminar rejeitada. 4. O imóvel pode ser penhorável em razão da exceção prevista no inciso VI, art. 3o, da Lei 8009/90, por se tratar de execução referente à sentença penal condenatória. 5. O laudo de avaliação do oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, podendo ser relativizado apenas em caso de prova robusta contrária, principalmente quando o oficial detalha as condições do imóvel no seu laudo de avaliação. 6. Deve ser realizada a reserva dos valores relativos aos direitos sucessórios e à meação incidentes sobre o bem imóvel penhorado. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça, do TJES e do STJ em relação à interpretação dada aos artigos 282, 790 e 842, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a falta de citação dos herdeiros e, principalmente, do cônjuge do devedor, que somente após o leilão compareceu ao processo, torna nula a penhora e seus atos posteriores. Afirmam que o imóvel objeto da constrição é o único bem de família, o qual é impenhorável. Acrescentam, ainda, que (i) não houve preclusão; (ii) pelo princípio da personalidade da pena a sanção não pode passar da pessoa do condenado para outra, no caso, os herdeiros; e (iii) a avaliação do bem se deu por preço vil. Ao final, pedem a concessão da gratuidade de justiça, de efeito suspensivo ao recurso, bem como seja revista a proporcionalidade do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere à revisão da proporcionalidade do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025